Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700960-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0706657-16.2022.8.07.0020 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por WILSON MARQUES DE ALCANTARA em face de ato atribuído ao DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0706657-16.2022.8.07.0020, em que requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão no 1750793 e, quanto ao mérito, que seja declarada a nulidade de referido acórdão por falta de fundamentação legal e ausência do direito de João Lucio e Ana Clara a obterem a validação de negócio jurídico inválido e nulo de pleno direito. De pronto é possível verificar que o presente mandamus não ultrapassa da barreira da admissibilidade. Com efeito, o artigo 23 da Lei no 12.016/2009 prevê que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Na hipótese sob julgamento, verifica-se que o ato impugnado consiste no Acórdão no 1750793, cuja publicação no DJe ocorreu em 14/09/2023 (ID 54914456), quinta-feira, sendo a data da ciência inequívoca do ato tido como ilegal. Nota-se, assim, que o prazo legal de 120 dias que teria o impetrante para exercer seu direito de reivindicar a segurança pleiteada se esgotou em 12 de janeiro de 2024 (sexta-feira) e a ação somente foi ajuizada em 15 de janeiro de 2024 (segunda-feira). Portanto, evidencia-se a perda do provável direito pela inércia do titular durante o prazo previsto em lei. Destaque-se que referido prazo não possui natureza processual, de modo que não há que se falar em interrupção ou suspensão. No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO. IMPETRAÇÃO APÓS PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA OPERADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". 2. Tratando-se de prazo decadencial, incabíveis suspensões ou interrupções do lapso temporal delimitado legalmente, razão pela qual a tentativa de impugnar ato administrativo, por meio da própria seara estatal, não interfere no curso do prazo para a impetração do remédio constitucional. 3. Assim, comprovada a propositura do writ mais de 120 (cento e vinte) dias após o ato impugnável, operada está a decadência relativa ao direito de impetrar mandado de segurança contra o referido ato administrativo. 4. Nesse contexto, impõe-se o indeferimento da inicial, circunstância a qual acarreta a denegação da segurança pleiteada. Inteligência do art. 6o, § 5o, c/c art. 10, caput, ambos da Lei n. 12.016/2009. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1778234, 07165937120228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023.) Ante o exposto, com fulcro nos arts. 332, §1o c/c 487, II, do CPC, declaro a decadência do direito ao presente mandado de segurança e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.o 12.016/2009). I. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora